Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731636-88.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SALVADOR GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Tendo em vista a apresentação da certidão de óbito ao ID 36462836, dê-se nova vista ao embargante, DISTRITO FEDERAL, e, em seguida, ao Ministério Público, conforme determinado no despacho de ID 36016899. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora